Tribunal: TJDFT
Processo: 0742551-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742551-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO APELADO: M. F. M. M., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte ré, ao interpor o recurso de apelação, postulou que devem “as razões anexas ser recebidas no duplo efeito” (ID no 44447126 - Pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a parte ré nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, a recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte ré, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 18:25:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator